Tribunal: TJBA
Processo: 8000409-42.2022.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000409-42.2022.8.05.0036

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAETITE

Advogado(s): ERICA RODRIGUES NOVAIS DA PALMA (OAB:BA52110-A)

APELADO: IRLENE BRUNELE PEREIRA SILVA e outros (2)

Advogado(s): RODRIGO RINO RIBEIRO PINA (OAB:BA18198-A)

RC01

ACÓRDÃO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.
APELAÇÃO CÍVEL.
SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. MUNICIPIO DE CAITITÉ. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. BASE DE CÁLCULO SOBRE A REMUNERAÇÃO INTEGRAL. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL E IMPOSSIBILIDADE DE LITISCONSÓRCIO ATIVO. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Caetité contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por servidoras públicas municipais, condenando o ente público ao pagamento das diferenças relativas ao décimo terceiro salário e ao adicional de um terço de férias, calculados com base na remuneração integral, observada a prescrição quinquenal. A sentença determinou a apuração dos valores em liquidação e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. O Município sustenta, em síntese, a inépcia da petição inicial por ausência de individualização das parcelas pleiteadas, bem como a impossibilidade de litisconsórcio ativo diante das diferenças funcionais e remuneratórias entre as autoras. As apeladas defendem a regularidade do processo, a existência de causa comum e a correta aplicação das normas constitucionais quanto à base de cálculo das verbas discutidas.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em definir: (i) se a petição inicial é inepta ou se há impedimento ao litisconsórcio ativo entre servidoras que discutem a mesma questão jurídica; e (ii) se o décimo terceiro salário e o adicional de um terço de férias dos servidores públicos municipais devem ser calculados sobre o vencimento básico ou sobre a remuneração integral.

III. Razões de decidir
3. Não se verifica inépcia da petição inicial, pois as autoras indicaram o fundamento jurídico da pretensão e os elementos necessários à compreensão da controvérsia, sendo possível a apuração das diferenças na fase de liquidação de sentença, sem prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.
4. O litisconsórcio ativo revela-se admissível, uma vez que as autoras discutem a mesma relação jurídica e a mesma questão de direito, relativa à base de cálculo de verbas remuneratórias, circunstância que autoriza o processamento conjunto da demanda.
5. A Constituição Federal assegura aos servidores públicos o décimo terceiro salário e as férias acrescidas de um terço, aplicando-se-lhes o disposto no art. 7º, VIII e XVII, por força do art. 39, §3º, devendo tais parcelas ser calculadas com base na remuneração integral, compreendida como o conjunto das vantagens de natureza remuneratória percebidas pelo servidor.
6. Não se mostra compatível com o texto constitucional a limitação da base de cálculo dessas verbas ao vencimento básico, com exclusão de vantagens permanentes.
7. Compete ao ente público comprovar o correto adimplemento das verbas remuneratórias, ônus do qual não se desincumbiu adequadamente nos autos.
8. Tratando-se de relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição alcança apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça.
9. Mantida a sentença que reconheceu o direito às diferenças remuneratórias e determinou sua apuração em liquidação.

IV. Dispositivo e tese
10. Recurso conhecido e não provido. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

O décimo terceiro salário e o adicional de um terço de férias dos servidores públicos devem ser calculados com base na remuneração integral, compreendida como o vencimento básico acrescido das vantagens pecuniárias de caráter permanente.

É admissível o litisconsórcio ativo entre servidores públicos que discutem a mesma questão jurídica relativa à base de cálculo de verbas remuneratórias.

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figura como devedora, a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação.

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII, e 39, §3º; CPC, arts. 373, II, e 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 85 do STJ; precedentes do TJBA sobre cálculo do décimo terceiro salário e do terço de férias com base na remuneração integral.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 8000409-42.2022.8.05.0036, em que figuram como parte(s) recorrente(s) MUNICÍPIO DE CAETITÉ e parte(s) recorridas IRLENE BRUNELE PEREIRA SILVA, ISNÁ SILVA SOUZA e LOURDES MARIA DE JESUS SENA:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,